Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015130-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LIMA - CPF: 021.266.381-03 (AGRAVANTE), CELIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.887.811-72 (AGRAVADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA OU DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS DE NATUREZA ALIMENTAR IMPOSTO – APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA “PRO LABORE” – OSTENTAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SÓCIO DE EMPRESA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios quando ele observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, à luz do artigo 1.694 e seguintes do CC, sobretudo quando não há demonstração de fixação de valores não razoáveis, eis que, apesar do Requerido/Agravante ter juntado comprovante de recebimento de valores correspondentes a “pro labore”, em verdade ele ostenta a situação de sócio da referida empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LIMA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável n. 1022871-66.2021.8.11.0041,
proposto por
CÉLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA
,
FIXOU alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Em síntese, o Agravante alega, por meio de seu advogado, que não possui condições de arcar com o ônus fixado, qual seja, a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em favor da ex-companheira, pois seus vencimentos correspondem a uma média de R$ 1.335,00 (mil e trezentos e trinta e cinco reais) a R$ 1.735,00 (mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstram seus últimos holerites.

Pede que seja concedido efeito suspensivo, em razão do risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar.

Requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado um valor adequado à sua capacidade econômica.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito de gratuidade de justiça foi indeferido; todavia, tal questão mostra-se prejudicada, em razão de recolhimento das custas recursais.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de
Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável n. 1022871-66.2021.8.11.0041,
proposto por
CÉLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA
, em desfavor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LIMA
,
FIXOU alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Não há nos autos qualquer demonstração de que a decisão não deva prevalecer.

Afinal, como bem apontado, o Agravante não se trata de pessoa sem condições de arcar com o ônus alimentar; ao menos não conseguiu ele demonstrar que é funcionário assalariado, empregado da empresa MR SERVIÇOS EM IMAGEM LTDA – mas sim que é sócio; e, ainda que não ostente riqueza, também é fato que possui bens móveis e imóveis.

Assim, com base no artigo 1.694 e seguintes do Código Civil, utilizando-se do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade considero que o valor fixado inicialmente é razoável, cabendo salientar que o Magistrado “a quo” pode, durante o curso da ação, alterar o posicionamento, caso novos elementos surjam e apontem que a situação é diversa da posta pela Autora/Agravada, de modo que haja a necessidade de adequação quanto aos valores.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS EX-CÔNJUGE - NUNCA EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA - PARTILHA DE BENS PENDENTE - TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO.

- As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1694 do Código Civil.

- Sendo incontroverso nos autos que a varoa nunca exerceu atividade remunerada, que possui idade avançada e ainda será realizada a partilha de bens, mostra-se prudente o quantum alimentar.

- Havendo fortes indícios de que o agravante continua arcando com inúmeras despesas da recorrida, razoável a adequação do montante fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.128943-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 10/11/2021)

Entretanto, com os subsídios existentes neste agravo, ante à inadmissão de dilação probatória, em razão da sua sumária instrução em sede destre recurso, penso que não há outro caminho a não ser o de manter o “decisum” recorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022